Tribunal: TJMT
Processo: 1001833-38.2019.8.11.0018
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001833-38.2019.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fato Gerador/Incidência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[AGROPECUARIA BRAUNA LTDA - CNPJ: 03.092.285/0001-26 (EMBARGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), AGROPECUARIA BRAUNA LTDA - CNPJ: 03.092.285/0002-07 (EMBARGADO), AGROPECUARIA BRAUNA LTDA - CNPJ: 03.092.285/0003-98 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA BRAUNA LTDA - CNPJ: 03.092.285/0002-07 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA BRAUNA LTDA - CNPJ: 03.092.285/0003-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), AGROPECUARIA BRAUNA LTDA - CNPJ: 03.092.285/0001-26 (EMBARGANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES AO FETHAB E INPEC-MT. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA INCONSTITUCIONALIDADE DO INPEC-MT. ESCLARECIMENTO NECESSÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NA ADI Nº 3.676-SP. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DO ESTADO DO MATO GROSSO ACOLHIDOS PARCIALMENTE. EMBARGOS DA AGROPECUÁRIA BRAÚNA LTDA. REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Agropecuária Braúna Ltda
contra acórdão que proveu parcialmente agravo interno, mantendo a exigibilidade das contribuições ao FETHAB e reconhecendo a inconstitucionalidade das contribuições ao INPEC-MT, conforme decisão na ADI nº 1000857-80.2022.8.11.0000.

2. O Estado de Mato Grosso alega omissão do acórdão quanto à modulação dos efeitos da inconstitucionalidade do INPEC-MT, especialmente no que tange ao impacto sobre ações individuais ajuizadas antes da ADI.

3. Agropecuária Braúna Ltda sustenta omissão quanto à aplicação da tese firmada na ADI nº 3.676-SP, no sentido de que o diferimento do ICMS não configura benefício fiscal, tese que impactaria a legalidade da exigência do FETHAB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão embargado foi omisso ao não esclarecer expressamente a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade do INPEC-MT fixada na ADI nº 1000857-80.2022.8.11.0000; e (ii) se houve omissão quanto à aplicação da
ratio decidendi
da ADI nº 3.676-SP na análise da exigibilidade do FETHAB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo via adequada para modificar o julgado ou rediscutir matéria já decidida.

6. O acórdão embargado aplicou o entendimento vinculante da ADI nº 1000857-80.2022.8.11.0000 para declarar a inconstitucionalidade das contribuições ao INPEC-MT, mas não mencionou expressamente que os efeitos da decisão estão modulados para 03/09/2024, o que pode gerar dúvidas na execução.

7. Diante da necessidade de clareza, os embargos do Estado de Mato Grosso devem ser parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para explicitar que a inconstitucionalidade do INPEC-MT somente produz efeitos a partir da referida data.

8. Quanto à alegação da Agropecuária Braúna Ltda, o acórdão embargado já analisou a exigibilidade do FETHAB, assentando que essa contribuição não foi declarada inconstitucional e possui destinação legítima. O julgamento não se fundamentou na qualificação do diferimento do ICMS como benefício fiscal, tornando desnecessária a análise da ADI nº 3.676-SP.

9. Embargos declaratórios não podem ser utilizados como via para rediscussão do mérito da decisão, sendo incabível seu acolhimento para reformar o julgado sob o argumento de omissão inexistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Embargos de declaração do Estado de Mato Grosso acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes, para esclarecer que a inconstitucionalidade do INPEC-MT produz efeitos a partir de 03/09/2024. Embargos de declaração de Agropecuária Braúna Ltda rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
A modulação dos efeitos da inconstitucionalidade do INPEC-MT fixada na ADI nº 1000857-80.2022.8.11.0000 deve ser expressamente consignada para evitar dúvidas na execução, sem necessidade de alteração do julgado.

2. A decisão que reconhece a exigibilidade do FETHAB não necessita enfrentar a tese da ADI nº 3.676-SP quando a fundamentação não se baseia na qualificação do diferimento do ICMS como benefício fiscal.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado ou à correção de suposto erro de julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 494, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5469; STF, ADI nº 951/SC; STF, ED nº 6365/TO; TJMT, N.U 1009279-73.2024.8.11.0000; TJMT, RAC nº 169661/2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recursos de embargos de declaração interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Agropecuária Braúna Ltda
contra o acórdão que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso de agravo interno, para manter a exigibilidade das contribuições ao
FETHAB
e reconhecer a inconstitucionalidade das contribuições ao
INPEC-MT
, conforme decidido na ADI nº 1000857-80.2022.8.11.0000.

Em seu recurso, o Estado de Mato Grosso alega que o acórdão embargado apresenta omissão ao não esclarecer adequadamente os fundamentos sobre a modulação dos efeitos da decisão da ADI nº 1000857-80.2022.8.11.0000.

Sustenta que há omissão quanto à análise do impacto da modulação de efeitos dessa decisão sobre ações individuais ajuizadas antes da referida ADI.

Pautado nesses argumentos, defende que os embargos não possuem caráter infringente, mas apenas visam ao esclarecimento necessário para garantir a correta aplicação da decisão nas instâncias inferiores. (Id. 270036866).

Por seu turno,
Agropecuária Braúna Ltda.
sustenta em suas razões que o acórdão foi omisso quanto à aplicação da
ratio decidendi
firmada no julgamento da ADI nº 3.676-SP, na qual se consolidou o entendimento de que o diferimento do ICMS não se confunde com benefício fiscal.

Argumenta que sem o reconhecimento expresso dessa tese no acórdão embargado, restaria comprometida a viabilidade do recurso especial e/ou extraordinário.

Diante disso,
requer o provimento dos embargos para sanar as omissões indicadas
(Id. 270342397).

Contrarrazões de
Agropecuária Braúna Ltda.
pugnando pela rejeição dos embargos opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, ao argumento de que a modulação de efeitos da ADI não se aplicaria ao caso concreto e de que o recurso tem natureza infringente
(Id. 272644357).

Sem contrarrazões do Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
recursos de embargos de declaração interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Agropecuária Braúna Ltda
contra o acórdão que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso de agravo interno, para manter a exigibilidade das contribuições ao
FETHAB
e reconhecer a inconstitucionalidade das contribuições ao
INPEC-MT
, conforme decidido na ADI nº 1000857-80.2022.8.11.0000.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Ao analisar as alegações do Estado de Mato Grosso, observa-se que o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à modulação de efeitos da decisão proferida na ADI nº 1000857-80.2022.8.11.0000, especialmente no que tange à fixação da eficácia da inconstitucionalidade do INPEC-MT.

Com efeito, extrai-se
que o julgamento da ADI nº 1000857-80.2022.8.11.0000 definiu que a inconstitucionalidade das contribuições ao INPEC-MT produziria efeitos apenas a partir da publicação do acórdão dos embargos de declaração, ou seja, 03/09/2024. Vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE
– CONTRIBUIÇÕES [PARAFISCAIS] ÀS ENTIDADES PRIVADAS [INPEC-MT; IMAMT; IAGRO; IMAD E IMAFIR/MT] E PROVENIENTES DE DIFERIMENTO DO ICMS – LEI Nº 7.263, DE 27 DE MARÇO DE 2000 E DECRETO Nº 1.261, DE 30 DE MARÇO DE 2000 –
PREJUDICIALIDADE DO JULGAMENTO
- LEIS SUPERVENIENTES – MODIFICAÇÃO/REVOGAÇÃO PARCIAL DAS NORMAS IMPUGNADAS – JULGAMENTOS DAS ADI’S CONCLUÍDOS – MÉRITO DECIDIDO – BURLA À JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL DO TJMT – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STF ––
PREJUDICIAL REJEITADA
– ESCOLHA DAS ENTIDADES BENEFICIÁRIAS – AUSÊNCIA DE ESTUDO, PROCESSO SELETIVO OU LICITATÓRIO – MATÉRIA ENFRENTADA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO - PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO RECURSO ACLARATÓRIO – ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA – CORREÇÃO -
RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE, COM CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL
.

“[...] a prejudicialidade da ação direta também deve ser afastada nas ações cujo mérito já foi decidido, em especial se a revogação da lei só veio a ser arguida posteriormente, em sede de embargos de declaração. Nessa última hipótese, é preciso não apenas impossibilitar a fraude à jurisdição da Corte e minimizar os ônus decorrentes da demora na prestação da tutela jurisdicional, mas igualmente preservar o trabalho já efetuado pelo Tribunal, bem como evitar que a constatação da efetiva violação à ordem constitucional se torne inócua.”
(STF, ADI 951/SC)

O c. STF, em novo julgamento, reforçou a diretriz jurisprudencial de que não há prejudicialidade da ADI quando a revogação/modificação da norma ocorre após o início do julgamento, ao reconhecer
“nítido propósito de evitar a declaração da inconstitucionalidade já sinalizada pelo Tribunal”.
Defende-se que a efetividade da jurisdição e a instrumentalidade do processo exigem uma postura
“menos preocupada com filigranas processuais e mais comprometida com a proteção aos direitos materiais em jogo, não sendo razoável desperdiçar, sob o confortável pretexto da “perda do objeto”, todos os esforços, custos e tempo já despendidos no transcurso da ação de controle abstrato de constitucionalidade”
(ED nº 6365/TO ).

A tentativa política de subtrair a jurisdição constitucional do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (CEMT, arts. 96, I, ‘d’ e 125) não pode ser tolerada, à luz do princípio da cooperação das partes com o Sistema de Justiça (DORNELAS, Henrique Lopes. O Princípio da Cooperação ou da Colaboração Judicial e a Busca da Tutela Processual Efetiva), bem como em razão da independência e harmonia entre os poderes constituídos (CEMT, art. 9º), que devem respeitar a separação de competências no regime constitucional vigente.

Se o Tribunal enfrentou fundamentadamente todos os pontos colocados em debate,
“nos limites necessários ao deslinde do feito”
, não se reconhece omissão alegada (STF, ADI 5469).

Diante da dúvida suscitada pelas partes, impõe-se esclarecer que o julgamento da ADI tem eficácia a partir da data de publicação do acórdão do recurso aclaratório.

Identificado erro material na parte dispositiva do voto condutor, o v. acórdão deve ser corrigido, nos termos do art. 494, I do CPC/2015 [
“Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo”
].

Recursos conhecidos e providos parcialmente para esclarecer que os efeitos dos julgamentos das ADI’s nºs 1017304-80.2021.8.11.0000 e 1000857-80.2022.8.11.0000 são fixados da publicação do v. acórdão nestes embargos de declaração,
observando-se que as contribuições parafiscais impugnadas nestas ADI’s são regidas pela Lei Estadual nº 12.505/2024, desde 2.5.2024. Corrige-se, ainda, erro material para constar a declaração de inconstitucionalidade
do “art. 21-A, §1º, expressão “e ao IMAD” e §7º”, do Decreto nº 1.261, de 30 de março de 2000”.
(N.U 1000857-80.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 08/08/2024, Publicado no DJE 03/09/2024)
. (Destaquei).

Verifica-se que a decisão embargada aplicou o entendimento vinculante da referida ADI para reconhecer a inconstitucionalidade das contribuições ao INPEC-MT, porém, não mencionou expressamente a modulação de efeitos fixada naquele julgamento, o que pode gerar dúvidas na execução da decisão.

Dessa forma, há omissão formal a ser suprida, sem, contudo, modificar o conteúdo do julgado, pois a modulação fixada na ADI já é vinculante e deve ser aplicada independentemente de menção expressa no acórdão embargado.

Isto posto, os embargos de declaração do Estado de Mato Grosso devem sem acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes, apenas para esclarecer que a inconstitucionalidade do INPEC-MT produz efeitos a partir de 03/09/2024, permanecendo válidos os valores cobrados/pagos anteriormente.

Nas razões dos embargos de declaração opostos pela
Agropecuária Braúna Ltda
, a embargante alega omissão quanto à aplicação da
ratio decidendi
da ADI nº 3.676-SP, sustentando que essa decisão firmou o entendimento de que o diferimento do ICMS não é benefício fiscal. Defende, ainda, que a decisão embargada não analisou se o verdadeiro beneficiário do diferimento do ICMS seria o Estado ou o contribuinte, o que, segundo a empresa, poderia impactar a legalidade da exigência do FETHAB.

Como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, a decisão embargada já enfrentou adequadamente a exigibilidade do FETHAB, assentando que essa contribuição não foi declarada inconstitucional na ADI nº 1000857-80.2022.8.11.0000 e que sua destinação para finalidades públicas legítimas justifica sua manutenção. Ademais, o julgamento não se fundamentou na qualificação do diferimento do ICMS como benefício fiscal, de modo que não havia necessidade de enfrentar expressamente a ADI nº 3.676-SP.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de outra forma, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO QUE DESPROVEU AGRAVO INTERNO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE MODIFICAR A DECISÃO QUE DFERIU EFEITO ATIVO A RECURSO DE APELAÇÃO E/OU ANALISAR O MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015, portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para discussão de matéria que será enfrentada no recurso próprio de apelação”.
(N.U 1009279-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios alegados por
Agropecuária Braúna Ltda
, os embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO OFICIAL - NEXO CAUSAL – LESÃO - CONFIGURADO – OMISSÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – CARACTERIZADA (STJ RESP AGRG NO ARESP 46.024/PR/SÚMULAS 426/43 STJ)– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXO VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 8º DO NOVO CPC – APLICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (TJMT, RAC nº 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)”.

Com essas considerações, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, sem efeitos infringentes, apenas para esclarecer que a inconstitucionalidade do INPEC-MT, conforme fixado na ADI nº 1000857-80.2022.8.11.0000, só produz efeitos a partir de 03/09/2024, permanecendo válidos os valores cobrados/pagos anteriormente. Por outro lado, REJEITO os embargos de declaração opostos por Agropecuária Braúna Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025